Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. ATENDIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos verificados.

2. A multa cominatória deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ser útil e compatível. Mesmo em se tratando de juizado, no qual há limite de alçada, o entendimento é o de que a multa não sofreria tal limitação, contudo o julgador deve se pautar pela razoabilidade, principalmente quando não há limite legal previsto para a punição.

3. Porém, a ausência de interesse da agravada no cumprimento da decisão que determinou seu acolhimento nas instituições de abrigo justifica a revogação da multa cominada por descumprimento.

4. Agravo conhecido e provido.